Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715350-06.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARCIA DOS REIS LYRA GANDA DECISÃO Não conheço da petição de ID 72630510 apresentada pelo Distrito Federal. Na hipótese, a ação de conhecimento na origem foi extinta em razão da desistência da parte autora. Não houve, portanto, julgamento de mérito ou pagamento de valores, motivo pelo qual não haverá execução. Por essa razão, a exceção de pré-executividade e o agravo de instrumento de no 0701103-24.2025.8.07.9000 não foram conhecidos; Assim, a petição de ID 72630510, que mais uma vez insiste na exceção de pré-executividade, não pode ser conhecida. Advirta-se, por fim, que a insistência do Distrito Federal em peticionar nos autos no que se refere ao pedido de suspensão, poderá ensejar eventual aplicação de multa por litigância de má-fé. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA